Tribunal: TJSP
Processo: 2228851-65.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Tutela de urgência. Cancelamento do plano por suposta fraude na contratação. Matéria dependente de esclarecimento na fase processual oportuna. Restauração do vínculo contratual. Medida necessária. Presença dos requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil. Existência, dentre os beneficiários, de pessoa idosa em pleno tratamento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Tutela de urgência. Cancelamento do plano por suposta fraude na contratação. Matéria dependente de esclarecimento na fase processual oportuna. Restauração do vínculo contratual. Medida necessária. Presença dos requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil. Existência, dentre os beneficiários, de pessoa idosa em pleno tratamento médico. Configurado risco de dano irreparável. Emprego, por analogia, do disposto no art. 13, inc. III, da Lei no 9.656/98.
AGRAVO DESPROVIDO.